Tribunal: TJMT
Processo: 0004322-15.2018.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004322-15.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES BATISTA FILHO - CPF: 009.084.651-65 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), DARCI CARRARO - CPF: 283.127.679-91 (VÍTIMA), Estelvino Cristiano da Silva (ASSISTENTE), Alcinéia Fátima da Silva (ASSISTENTE), Jairo Edson Correa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – PRELIMINARES INEXISTENTES – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (DOLO ESPECÍFICO) EVIDENCIADO – INDUVIDOSO ARDIL PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA – MODUS OPERANDI COMPROVADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS PROVAS – CRIME DE ESTELIONATO X MERO INADIMPLEMENTO CIVIL – FRAUDE CARACTERIZADA – CONTORNOS PENAIS EVIDENCIADOS – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE DEVIDAMENTE APLICADA – COMPROVAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO (SEEU) – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria do crime de estelionato restam plenamente comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que o agente, mediante artifício fraudulento (cheque sem fundos), induziu a vítima em erro para obter vantagem ilícita.

2.

O crime de estelionato exige para sua configuração a presença das elementares: obtenção de vantagem ilícita, prejuízo alheio, indução ou manutenção em erro e emprego de meio fraudulento. Presentes tais requisitos e evidenciado o dolo específico, resta caracterizado o delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

3.

A palavra da vítima, em crimes de estelionato, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova e pelo depoimento de testemunhas que relatam padrão comportamental idêntico do agente em situações análogas.

4.

Diferencia-se o crime de estelionato do mero inadimplemento contratual pela presença da fraude antecedente ao negócio jurídico (dolo ab initio), ficando caracterizado o ilícito penal quando o agente, desde o princípio, tinha a intenção de não cumprir sua parte na transação comercial.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de juntada de certidão cartorária para comprovação da reincidência, sendo admitidas informações extraídas de sistemas eletrônicos de consulta processual, como o SEEU.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Moises Batista Filho
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Comodoro/MT que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o como incurso nas penas do art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 265667290), o apelante pleiteia a sua absolvição, alegando:
a)
inexistência de elementos caracterizadores do crime de estelionato;
b)
insuficiência probatória para a condenação;
c)
natureza civil do negócio jurídico;
d)
inexistência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, especificamente a exclusão da agravante da reincidência, por entender que esta não foi devidamente comprovada nos autos.

Em contrarrazões (ID 271985370), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência de provas para a condenação e a correta aplicação da agravante da reincidência.

A Douta Procuradoria de Justiça, (ID 272162379) através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação da defesa. 1) Mérito – Absolvição – Descabimento – provas dos autos que são suficientes para sustentar o édito condenatório, versão das vítimas em conjunto com as demais fontes probatórias afastam a versão isolada do apelante. 2) Redimensionamento da pena intermediária – afastamento da agravante da reincidência – documento imprestável para comprovar a agravante - Impossibilidade – documento hábil para comprovar que o Apelante sustenta condenação com trânsito em julgado anterior.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Inicialmente, no que concerne à materialidade do delito de estelionato, esta encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2017.354079, pelo contrato de compra e venda e pela folha de cheque utilizada para quitar a compra, bem como pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No tocante à autoria delitiva, esta também resta comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais são harmônicos e consistentes.

A vítima Darci Carraro, quando ouvida em juízo, narrou detalhadamente como o apelante chegou em seu comércio acompanhado por um corretor e alegou possuir uma oficina mecânica em Sapezal/MT. Após verificar a existência da oficina, a vítima vendeu ao apelante um veículo Ford Fusion e um trator, recebendo como pagamento um cheque no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) e uma nota promissória em nome de terceiro. O apelante alegou que havia vendido milho para Osmair de Souza Pereira, que seria o responsável pelo pagamento do cheque.

Relatou ainda a vítima que, com a recusa do cheque, tentou contato com o apelante, que afiançou que Osmair deveria pagar. Ao entrar em contato com Osmair, este alegou que o milho estaria em más condições e, posteriormente, afirmou que o apelante havia furtado um cheque em branco seu. A vítima conseguiu recuperar o veículo Ford Fusion após sua apreensão pela polícia, porém já com danos causados pela fuga do apelante e com três multas. Quanto ao trator, nunca mais conseguiu reavê-lo, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Jairo Edson Correa relatou que o apelante arrendou sua oficina em Sapezal e deu um cheque calção no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com assinatura rasurada. O apelante teria enganado a testemunha por três meses e ainda ficou com um veículo da oficina, uma Strada branca. Jairo Edson explicou que teve que acionar a justiça para recuperar o veículo e que o apelante também sumiu com ferramentas e peças da oficina.

A testemunha Alcinéia Fátima da Silva, esposa de Jairo Edson, confirmou as informações, relatando que o apelante deu um cheque como pagamento pela locação da oficina, depois pediu de volta alegando que iria quitar a dívida, mas nunca mais pagou. Narrou ainda que o apelante teria vendido um veículo do esposo e supostamente subtraído peças da oficina, além de diversas pessoas terem procurado o casal cobrando por coisas que o apelante havia feito na cidade.

Tais depoimentos evidenciam o
modus operandi
do apelante, que utilizava de artifícios fraudulentos para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, caracterizando plenamente o delito de estelionato previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

2. DA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO

Não merece guarida a alegação defensiva de inexistência das elementares do crime de estelionato. Conforme se extrai dos autos, o apelante agiu com clara intenção de obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, utilizando-se de meio fraudulento para tanto.

O
modus operandi
do apelante evidencia sua conduta dolosa: apresentou-se à vítima como empresário sério, proprietário de oficina mecânica, e utilizou-se de um cheque que sabia não ter fundos para adquirir bens valiosos. A fraude

restou caracterizada pelo conjunto de ações do apelante, que não se resumiu à mera emissão de cheque sem fundos, mas englobou toda uma encenação para convencer a vítima da legitimidade do negócio.

Ressalte-se que os elementos constitutivos do crime de estelionato - vantagem ilícita, prejuízo alheio, indução ou manutenção em erro e emprego de meio fraudulento - estão plenamente configurados no caso em apreço, como bem concluiu o magistrado sentenciante e confirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

Ademais, frise-se que não se trata de mero inadimplemento contratual, como quer fazer crer a defesa, mas de verdadeira fraude perpetrada pelo apelante com o intuito de obter vantagem indevida. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que "é configurado o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual, quando o agente, desde o início, não tinha intenção de cumprir o avençado, agindo com dolo ab initio" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 535.338/SP).

3. DA PROVA DA AUTORIA E DO DOLO

Contrariamente ao alegado pela defesa, a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos. As declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Jairo Edson Correa e Alcinéia Fátima da Silva, formam um quadro probatório sólido e coerente, apontando o apelante como autor do crime de estelionato.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Ao contrário, sua versão dos fatos se mostra isolada e incompatível com as evidências colhidas durante a instrução criminal.

No que concerne à alegação de ausência de dolo na conduta do apelante, esta igualmente não merece prosperar. O dolo do crime de estelionato consiste na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

No caso em análise, o dolo do apelante é evidente, pois ele, de forma livre e consciente, induziu a vítima em erro, utilizando-se de meio fraudulento (cheque sem fundos de terceiro) para adquirir bens valiosos (veículo e trator), ocasionando prejuízo patrimonial à vítima. A alegação de que o apelante acreditava na validade dos títulos emitidos não encontra respaldo nos autos, especialmente quando se observa seu histórico de condutas semelhantes contra outras pessoas, como relataram as testemunhas.

Ademais, conforme bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões, "o réu sempre age com o mesmo
modus operandi
, obtendo para si vantagem ilícita em diversas situações". Tal padrão de comportamento reforça a existência do dolo específico necessário à configuração do delito de estelionato.

4. DA NATUREZA PENAL DO FATO

Não prospera a alegação defensiva de que se trata de questão de natureza civil. A jurisprudência pátria tem entendimento pacificado no sentido de que, havendo fraude desde o início da relação negocial (
dolo ab initio
), resta configurado o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, é evidente que o apelante, desde o princípio, tinha a intenção de não cumprir com sua parte na transação comercial, utilizando-se de artifício fraudulento (cheque sem fundos de terceiro) para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita. A fraude precede o negócio jurídico e o vicia em sua origem, caracterizando o ilícito penal.

Ademais, o comportamento reiterado do apelante, praticando condutas semelhantes contra outras vítimas, conforme relatado pelas testemunhas, evidencia um padrão criminoso incompatível com a mera inadimplência civil.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da agravante da reincidência, não há reparos a fazer na sentença recorrida.

Conforme constatado pelo magistrado sentenciante, o apelante é reincidente, tendo sido condenado anteriormente nos autos da Execução Penal nº 0000306-88.2016.8.11.0013 – SEEU, o que justifica a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

A alegação defensiva de que a documentação apresentada para comprovar a reincidência é questionável não merece acolhimento. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a juntada de certidão cartorária para comprovar reincidência ou maus antecedentes, sendo admitidas informações extraídas de sistemas eletrônicos de consulta processual:

"A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido." (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).

No caso em apreço, a reincidência do apelante foi devidamente verificada mediante consulta ao sistema SEEU, o que é suficiente para a aplicação da agravante, nos termos da jurisprudência supracitada.

Portanto, não há que se falar em exclusão da agravante da reincidência, devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como realizada na sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025